Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos informativos colhidos na fase policial não são suficientes para sustentar a condenação se não forem ratificados satisfatoriamente em Juízo. 1.1. Se a vítima da suposta ameaça e injúria não se dispõe a esclarecer adequadamente os fatos durante a instrução, e não são ouvidas testemunhas dos delitos, ou produzidas outras provas que corroborem as imputações, a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.